Tribunal: TJBA
Processo: 8029860-89.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-16
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8029860-89.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARGARENE ALVES MODESTO e outros (2)

Advogado(s)
:
JUNIOR GOMES DE OLIVEIRA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA.
DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPADA. MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA. MUNICÍPIO DE GENTIO DO OURO. PRETENSA MAJORAÇÃO DE VENCIMENTOS PAGOS. VEDAÇÃO À CONCESSÃO DE TUTELA ANTECIPADA QUE ESGOTE, NO TODO OU EM PARTE, O OBJETO DA AÇÃO. ART. 1º, § 3º DA LEI Nº 8.437/92. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO COM A INSTRUÇÃO PROCESSUAL. EVIDÊNCIAS DO
PERICULUM IN MORA
INVERSO.
D
ECISÃO MANTIDA.

RECURSO IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento de nº
8029860-89.2023.8.05.0000
.AI
,

em que é agravante

MARGARENE ALVES MODESTO e outros (2)
,
e agravado
MUNICIPIO DE GENTIO DO OURO
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, nos termos do voto da Eminente Desembargadora Relatora, em
NEGAR PROVIMENTO
AO AGRAVO.

Sala das Sessões, de de 2025.

Des. Presidente

DESª. CYNTHIA MARIA PINA RESENDE

Relatora

Procurador(a) de Justiça